Tribunal: TJPA
Processo: 0000078-91.2003.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000078-91.2003.8.14.0076

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ROBERTO FERREIRA AFONSO, VALMIR PATROCINIO SALGADO

ADVOGADO DATIVO: JONILO GONCALVES LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CP –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRELIMINARES APRESENTADAS PELOS APELADOS. 01)
RECURSO INTEMPESTIVO
– IMPROCEDÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL:
A apresentação extemporânea das razões recursais, é mera irregularidade processual, que não impede o conhecimento do recurso, pois, tempestivamente, foi apresentado o termo de interposição do apelo. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
;
02)
PRELIMINAR: ERRO NA APRESENTAÇÃO DO RECURSO CABÍVEL

– INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO QUANDO ERA CABÍVEL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO CAPUT DO ART. 579, DO CPP – ACOLHIMENTO.
Em que pese a interposição de recurso de apelação, quando era cabível na espécie o recurso em sentido estrito, é possível o seu acolhimento, pois demonstrado no caso concreto que o recurso é tempestivo, inexistindo erro grosseiro ou má-fé por parte do Ministério Público Estadual, ora apelante. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
.
03)
DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DOS APELADOS –

REFORMA DA SENTENÇA PARA O DEVIDO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – CABIMENTO.
No caso em comento,
os fatos ocorreram em
25/07/2003
, com denúncia recebida pelo juízo
a quo
em
21/08/2003
, sendo os apelados pronunciados em
05/07/2012
e a decisão de pronúncia confirmada em
24/10/2013
, logo, de acordo com os respectivos marcos temporais e com o disposto no art. 117, incisos I, II e III, do CP, verifica-se que houve a interrupção do prazo prescricional por pelo menos 03 (três) vezes, logo não houve o transcurso do lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição, neste caso, 20 (vinte) anos, conforme determina o art. 109, inciso I, do CP, de acordo com os marcos interruptivos mencionados, bem como não houve o decurso do prazo entre o recebimento da denúncia e os dias atuais, razões pelas quais não há que se falar em prescrição no presente processo e extinção da punibilidade.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DETERMINAR O REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em conhecer do recurso e

dar-lhe provimento, para determinar o regular andamento da ação penal, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca do Acará.

Narra a denúncia, que no dia 25/07/2003, por volta de 01h00, na Tv. Duque de Caixas, s/n, bairro do Alegria, município do Acará, os acusados Raimundo Oliveira da Silva, José Roberto Ferreira Afonso e Valmir Patrocínio Salgado, desferiram golpes de terçado e pauladas na vítima Afonso Amaral Costa, levando-a à óbito, após briga envolvendo gangues.

Infere-se dos autos que a vítima encontrava-se dormindo em sua residência, quando ouviu uma confusão que estava ocorrendo na rua e ao descer para acompanhar sua companheira, teria atravessado para a residência de sua genitora, localizada em frente à sua casa, quando recebera uma terçadada desferida por Raimundo da Silva Oliveira, tendo, ato continuo, recebido um segundo golpe desferido por José Roberto Ferreira Afonso e, por último, um terceiro golpe aplicado por Valmir Patrocínio Salgado, que lhe atingiu no braço.

Por fim, destaca a acusação que policiais que estavam de plantão na delegacia de polícia civil, foram comunicados do ato delituoso, os quais passaram a perseguir os acusados, prendendo-os em flagrante delito.

Em razão de tais fatos, foram denunciados em 13/08/2003, pelo crime descrito no art. 121,
caput
, do CP.

Transcorrido feito, o MM. Juízo de Direito da Comarca do Acará,

julgou procedente a denúncia, e pronunciou os acusados em 05/12/2012, para que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio simples.

O MM. Juízo de Direito da Comarca do Acará em sentença proferida no dia 01/09/2016, extinguiu a punibilidade dos réus José Roberto Ferreira Afonso e Valmir Patrocínio Salgado, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com esteio no art. 107, IV, c/c art. 109, inciso I, ambos do Código Penal.

Inconformado, o representante do Ministério Público, interpôs recurso de apelação, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, pleiteando a reforma da decisão que extinguiu a punibilidade dos apelados, aduzindo que não há que se cogitar a ocorrência da prescrição no caso em comento, uma vez que o prazo prescricional foi interrompido em várias oportunidades no decorrer da ação penal, quer seja quando do recebimento da denúncia, bem como no momento da decisão de pronúncia e de sua confirmação, logo, na atual sistemática processual, uma vez interrompido o prazo prescricional, torna-se sem efeito o lapso anteriormente percorrido, começando a correr um novo prazo, conforme determina o §2°, do art. 117, do CP.

Por tais motivos, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, para que seja restabelecido o prosseguimento regular da ação penal.

Em contrarrazões, os apelados apresentaram preliminar de não conhecimento do recurso apresentado pelo
parquet
, alegando ser intempestivo.

Ainda em matéria preliminar, os apelados afirmam que o Ministério Público, ora apelante, não manuseou o recurso adequado objetivando a reforma de decisão que extinguiu a punibilidade dos acusados, ou seja, deveria ter apresentado ao juízo
ad quem
o recurso em sentido estrito e não o recurso de apelação, logo, pugna pelo não conhecimento do apelo manejado.

No mérito, pugnam pela manutenção da sentença do juízo de primeiro grau que julgou extinta a punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta e no mérito, pelo seu provimento, para que seja afastada a incidência da prescrição retroativa, dando-se prosseguimento a ação penal em relação aos apelados.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

PRELIMINARES APRESENTADAS PELA DEFESA DOS APELADOS.

01. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

A defesa dos apelantes em contrarrazões recursais, suscita inicialmente questão preliminar, alegando que o recurso apresentado pelo
parquet
, teria sido apresentado fora do prazo legal.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

De acordo com os documentos acostados aos autos, a sentença que extinguiu a punibilidade dos apelantes foi exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca do Acará em
01/09/2016
(fls.446/447, ID 7641060)
. O Ministério Público do Estado do Pará, apresentou nos autos em
09/09/2016
(fls.454, ID 7641061)
a
petição de interposição do recurso de apelação
, com base no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, na qual requereu a reforma da sentença proferida nos autos.

Em tempo, registre-se que o Juízo de Direito da Comarca do Acará no dia
15/09/2016

(fls.452, ID 7641061)
, determinou a Secretaria daquela comarca que se manifestasse sobre a tempestividade ou não do recurso apresentado pelo
dominus litis
. A Secretaria da Vara única da Comarca do Acará apresentou informou por meio de certidão acostada aos autos
(fls. 451, ID 7641061)
, que o recurso interposto foi protocolado
tempestivamente
.

De fato, em que pese tenham sido as razões recursais propriamente ditas apresentadas nos autos no dia
13/10/2016
(ID 7641062)
, e neste ponto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que a questão
preliminar
suscitada pela defesa dos apelados,
não
pode ser
acolhida
, pois é, há muito considerada mera
irregularidade processual
, pois o recurso em exame foi interposto no prazo de lei.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/1997 -
PRELIMINAR DEFENSIVA - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL - RECURSO INTERPOSTO DURANTE O QUINQUÍDIO LEGAL - PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO - RECURSO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO - INCABÍVEL - FUNDADAS DÚVIDAS QUANTO A EXISTÊNCIA DA CULPA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Na hipótese do recurso de apelação ser interposto durante prazo do quinquídio legal previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal, encontra-se o apelo tempestivo, sendo obrigatório, pois, seu conhecimento - Havendo manifestação tempestiva da parte quanto ao interesse em interpor o recurso de apelação, a apresentação das razões após o decurso do prazo de 08 (oito) dias constitui mera irregularidade
- Não havendo provas contundentes de que o acusado conduziu o veículo automotor com negligência, imprudência ou imperícia, incabível a condenação, sob pena de afronta ao princípio in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 00261280920218130382, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 30/05/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/05/2023).

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

02. PRELIMINAR: ERRO NA APRESENTAÇÃO DO RECURSO CABÍVEL.

Os apelados postulam pelo não conhecimento do recurso, pois o apelante teria manuseado o recurso inadequado, visto que deveria ter apresentado a esta superior instância, o recurso em sentido estrito e não o recurso de apelação.

Entretanto, mais uma vez, tal argumento não merece prosperar.

Como dito, o Ministério Público Estadual interpôs perante o juízo de primeiro grau a presente apelação penal, lastreando sua escolha pelo referido recurso com base no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que, como se sabe pode ser apresentado em razão de sentenças definitivas que tratem de absolvição ou de condenação, emitidas por juiz singular.

No entanto, especificamente, o legislador infraconstitucional impôs na legislação processual penal em vigor, o recurso em sentido estrito, cabível, nas hipóteses em que o juízo singular determina a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, como se depreende do art. 581, inciso VIII,
verbis: “Caberá, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: VIII. Que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade”.

Assim, o cerne questão está em se saber se há a possiblidade de se conhecer do recurso de apelação como se recurso em sentido estrito o fosse considerando que a lei processual é clara quanto a interposição em relação as hipóteses previstas em lei. Entendo, diferentemente dos apelados que o recurso apresentado pelo Ministério Público, qual seja, o recurso de apelação contra a decisão que extinguiu a punibilidade dos acusados, pode ser acolhido pelo juízo
ad quem
em razão do que dispõe o
caput
do art. 579
[1]
, do CPP, nos ensina a doutrina e ratifica a jurisprudência dos tribunais pátrios e superiores.

Sobre a matéria, esclarece Guilherme de Souza Nucci:
“
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS: significa que a interposição de um recurso por outro, inexistindo má-fé ou erro grosseiro, não impedirá que ele seja processado e conhecido. Assim, caso a parte esteja em dúvida, por exemplo, se é caso de interposição de recurso em sentido estrito ou apelação, mesmo porque a matéria é inédita ou incontroversa na doutrina e na jurisprudência, é plausível que a opção feita seja devidamente encaminhada para a instância superior, merecendo ser devidamente avaliada
”. Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13ª edº, Rio de Janeiro, Forense 2014, p. 1.100.

Por tais razões, acompanhando, mais uma vez, o parecer da Procuradoria de Justiça, se faz necessário conhecer da presente apelação, como se recurso em sentido estrito fosse, pois interposto dentro do prazo legal, bem como diante da ausência de erro grosseiro ou mesmo e principalmente a prática de má-fé por parte do Ministério Público Estadual, que figura na condição de apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO QUANDO CABÍVEL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assinala que é possível a aplicação da fungibilidade no uso do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.541.008/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ESTELIONATO, NA FORMA CONSUMADA E TENTADA (ART. 171, CAPUT E C/C ART. 14, II, TODOS DO CP).
SENTENÇA QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO E NÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DE ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I -
É firme no âmbito deste dessa Corte Superior de Justiça a orientação jurisprudencial de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos em sentido estrito e de apelação, desde que não haja erro grosseiro. Ademais, o princípio da fungibilidade é aplicável aos referidos recursos quando no caso concreto há a ocorrência de dúvida objetiva e que autorizaria a aplicação do referido princípio entre o cabimento de apelação ou de recurso em sentido estrito. II - No presente caso, apesar de existir comando expresso pelo art. 581, IV, do Código de Processo Penal que estabelece o recurso em sentido estrito como sendo o cabível contra sentenças que "que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade", a jurisprudência dessa Corte Superior, em casos semelhantes, admite a fungibilidade recursal, a teor do art. 579 do CPP, quando, além de observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer, não ficar configurada a má-fé.
Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.939.238/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
28/2/2023
, DJe de
23/3/2023
.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO, DA PRESENTE APELAÇÃO CRIMINAL, COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 579 C/C ART. 581, INCISO VIII, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. PENA EM PERSPECTIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO EXCELSO PRETÓRIO E DO COLENDO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 438 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO REITERADO DESTA COLENDA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, cumpre salientar que o Parquet Estadual interpôs, na origem, a presente Apelação Criminal, ao passo em que o legislador instituiu Recurso próprio a ser utilizado em face de Decisão que decreta a prescrição ou julga, por outro modo, extinta a punibilidade, a saber, o Recurso em Sentido Estrito, preconizado no art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 2. Dessa forma, em observância ao art. 579 do Estatuto Processual Penal, bem, como, ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, concernente ao princípio da fungibilidade recursal, faz-se imperioso conhecer a presente Apelação Criminal, como se Recurso em Sentido Estrito fosse, haja vista a inexistência de erro grosseiro ou má-fé, prejuízo à parte Recorrida e, tampouco, intempestividade da peça recursal.

(...) 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJAM - APR: 02111244920168040001 Manaus, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento:
22/11/2022
, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação:
22/11/2022
).

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público, requer o provimento do apelo interposto, para que seja desconstituída a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca do Acará, que julgou extinta a punibilidade dos apelados em razão da suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O juízo de primeiro grau, em sentença proferida nos presentes autos (ID 7641060), assim decidiu quando declarou extinta a punibilidade dos acusados
JOSÉ ROBERTO FERREIRA AFONSO E VALMIR PATROCÍNIO SALGADO
:

(...) “Propugna o art. 109, V, do Código Penal: A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos parágrafos 1° e 2°, do art. 110 deste capítulo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I. em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze) anos

Na hipótese vertente, verifica-se que o máximo da pena do delito tipificado no art. 121, do CPB, é de 20 (vinte) anos e o prazo de prescrição previsto na lei é de 20 (vinte) anos
.

Na época dos fatos JOSÉ ROBERTO FERREIRA AFONSO E VALMIR PATROCÍNIO SALGADO, eram menores de 21 (vinte e um) anos, e o prazo prescricional se reduz pela metade.

O fato ocorreu em 25/07/2003, até a presente data (01/09/2016),

transcorreu 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias
.

O instituto da prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser decretada de ofício nos termos do art. 107, IV c/c artigo 61, do CPP, tratando-se de matéria preliminar, ou seja, impedido a análise do mérito.

(...)

Dessa forma, infere-se que o decurso do tempo torna sem sentido a imposição da sanção penal, seja esta concebida como instrumento a serviço da segurança jurídica (teoria da prevenção geral), seja ela idealizada com o objetivo de defesa social. (teoria da prevenção especial).

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e mais do que consta dos autos, reconheço prescrita a pretensão punitiva do ESTADO especificamente quanto a pratica do(s) autor(es) do fato JOSÉ ROBERTO FERREIRA AFONSO E VALMIR PATROCÍNIO SALGADO, pelo delito capitulado no art.121, do CPB, devidamente qualificado nos autos, com esteio no art. 107, IV c/c art. 109, inciso I, do Código Penal.

Analisando os autos,
entendo
que assiste razão ao apelante.

Como se sabe a prescrição é a perda do direito punitivo do ente estatal diante do transcurso do tempo, que efetua-se com perda do
ius puniendi
, antes de transitar em julgado a condenação, ou da chamada pretensão executória que ocorre após o trânsito em julgado da condenação, o que, compreendo não ocorreu no caso concreto.

Compulsando detalhadamente os autos processuais e os respectivos marcos temporais, observa-se que os fatos criminosos ocorreram em
25/07/2003
, conforme descreve a exordial acusatória
(ID 7640991)
, com denúncia
recebida
pelo MM. Juízo de Direito da Comarca do Acará em
21/08/2003
(ID 7640991)
, sendo os apelados pronunciados pelo juízo de primeiro grau em
05/07/2012

(ID 7641031)
, sendo a decisão de pronúncia confirmada em
24/10/2013

(ID 7641039
).

De acordo com a legislação penal em vigor, o prazo prescricional pode ser interrompido, entre outros casos, nos termos do
art. 117
, pelas seguintes razões:

I.

pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II. pela pronúncia;

III. pela decisão confirmatória da pronúncia
.

§2º.
“interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V, deste artigo,
todo o prazo começa a correr novamente, do dia da interrupção
”
.

Diante das regras existentes no Código Penal e analisando os marcos temporais mencionados alhures, verifica-se que o
primeiro
marco interruptivo ocorre quando o juízo
a quo
recebe a denúncia
, ou seja,
21/08/2003
.

Recebida a peça acusatória, o juiz de primeira instância
pronunciou
os acusados para serem julgados pelo Tribunal do Júri no dia
05/07/2012
, constatando-se que entre as referidas datas, do recebimento da denúncia até a decisão de pronúncia não se passaram
10 (dez) anos
.

Por fim, conforme regra insculpida no
inciso III, do art. 117, do CP
, a decisão
confirmatória da pronúncia
que também é caso de interrupção do curso do prazo prescricional ocorreu em
24/10/2013
, logo, entre a decisão de pronúncia e a sua decisão confirmatória se passou pouco mais de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
.

Assim, de acordo com os fatos apresentados neste voto, resta claro que o
prazo prescricional
foi interrompido por pelos menos
03 (três) vezes
, constatando-se
prima facie
que entre estes intervalos não houve o transcurso do lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição, neste caso, 20 (vinte) anos, conforme determina o art. 109, inciso I, do CP, de acordo com os marcos interruptivos acima mencionados, bem como não houve o decurso do prazo entre o recebimento da denúncia e os dias atuais, razões pelas quais não há que se falar em prescrição no presente processo.

Em tempo, registre-se que o juízo singular em sua decisão que extinguiu a punibilidade dos acusados, consignou que eles à época dos fatos eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade, o que, reduziria o prazo prescricional pela metade nos termos do art.115, do CP.

Entretanto, examinando os documentos que compõe a ação penal, verifico que o acusado
Valmir Patrocínio Salgado
, era
maior
de 21 (vinte e um) anos à época do crime, ocorrido em
25/07/2003
e considerando a data de seu nascimento
10/03/1982
,
conforme a guia de identificação criminal, não era, portanto, menor de idade.

Em relação ao acusado
José Roberto Ferreira Afonso
, observa-se que este era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, pois considerando a data de seu nascimento
01/01/1983,

conforme cópia de sua carteira de identidade (ID 7640995) e tendo os fatos ocorrido em
25/07/2003
,
este contava com 20 (vinte) anos de idade. No entanto, no que diz respeito a este acusado, ele não pode ser beneficiado com a redução do prazo prescricional pela metade, pois como visto entre os marcos temporais acima citados e o recebimento da denúncia até os dias atuais, não se passaram mais de 10 (dez) anos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o regular andamento do processo de origem.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria de
Nazaré
Silva Gouveia dos Santos

Relatora

[1]
Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Belém, 03/07/2023